Tribunal: TJBA
Processo: 8143468-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143468-91.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SANTOS DA ROCHA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE CONSULTA DE BALCÃO EMITIDA EM CDL FORA DO ESTADO DA BAHIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SALVADOR. INDÍCIO DE LIDE TEMERÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO REFORMA EM PREJUÍZO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu dano moral por negativação indevida e fixou indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser majorada a indenização por dano moral fixada na sentença, em razão de alegada negativação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada de documento inidôneo para comprovar a negativação alegada suscita indício de lide temerária e fragiliza as alegações autorais. 4. O réu comprovou a origem do débito ensejador da negativação objeto da lide ao juntar comprovantes de contratação eletrônica, motivo pelo qual o caso seria de improcedência. 5. Ainda que o conjunto probatório indique desfecho mais gravoso ao autor, a inexistência de recurso da parte ré impede a reforma para pior em recurso exclusivo do demandante, limitando o exame à majoração postulada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143468-91.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO SANTOS DA ROCHA e como apelada BANCO AGIPLAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.